Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721530-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MENDES SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrey Mendes Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da execução de título extrajudicial instaurada pelo Centro Educacional Asa Branca Ltda. EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante (ID 236225162 do processo n. 0702141-76.2024.8.07.0021). Nas razões recursais (ID 72357549), o recorrente explica que a execução instaurada no Juízo de origem é lastreada em contrato celebrado entre as partes. Expõe que, por meio da exceção de pré-executividade, suscitou matérias de ordem pública, como inexequibilidade do título, ilegitimidade passiva e ausência de liquidez e certeza do crédito. Discorre sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Alega ter juntado aos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar que não é o devedor da obrigação objeto da execução. Por essa razão, no seu entendimento, a alegação de ilegitimidade passiva poderia ser conhecida por meio da exceção de pré-executividade. Sustenta que a análise da defesa atinente à ausência de relação obrigacional não exigiria dilação probatória e, por isso, poderia ser conhecida por meio da exceção. Defende que o título que instrui a execução não atende às condições legais de liquidez, certeza e exigibilidade, matéria que, no seu entendimento, poderia ser conhecida de ofício pelo magistrado e analisada por meio de prova documental. Aponta risco de dano decorrente da possível realização de medidas constritivas no autos da execução. Requer concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada para que a exceção de pré-executividade seja recebida e acolhida. Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado para apresentar documentos capazes de amparar a alegação de insuficiência de recursos (ID 72381384). Em resposta, apresentou manifestação (ID 72674743). O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido, motivo pelo qual o agravante foi intimado para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 72750418). Contra a decisão supracitada, a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 73137277). A certidão de ID 74117514 atestou o decurso do prazo sem manifestação do recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O § 4o do artigo supracitado prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese de denegação ou revogação da gratuidade de justiça, o relator ou o órgão colegiado deve determinar ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme os arts. 99, § 7o, 101, § 2o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Como relatado, o agravante foi intimado para comprovar, em cinco dias úteis, o pagamento do preparo, mas o prazo decorreu sem cumprimento da ordem. Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não suspenderam o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo (art. 1.026, caput, do CPC). Ademais, não foi interposto o recurso cabível contra o ato judicial que rejeitou os referidos embargos (art. 1.021 do CPC). Portanto, em razão da ausência de um dos requisitos de admissibilidade (recolhimento do preparo), o agravo não deve ser conhecido. Vale transcrever ementas de acórdãos do TJDFT sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2010009, 0701531-71.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 30/6/2025) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: indeferido o benefício da gratuidade de justiça, parte agravante intimada “para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil”, não recolheu o preparo. 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2009058, 0748461-53.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2025, publicado no DJe: 30/6/2025) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em razão da deserção. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora